Tribunal: TJMT
Processo: 1012924-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012924-48.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Depósito Judicial, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (IMPETRANTE), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), Desembargador Luiz Carlos da Costa (INTERESSADO), DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE DEFERIDO – QUESTÃO DE ORDEM - INÉPCIA DA INICIAL – NARRAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DO PEDIDO – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A causa de pedir remota da presente ação de Mandado de Segurança está centrada no fato da autoridade coatora ter concedido, de forma parcial, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação já interposto. Logo, a causa de pedir próxima e o próprio pedido deveria limitar-se, necessariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, ou seja,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
. No entanto, a empresa Impetrante formula pedido ligado ao próprio mérito recursal, qual seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e os depósitos judiciais de valores formalizados na Ação Declaratória.

2. Analisar, em sede de Mandado de Segurança e neste momento processual, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e
os depósitos judiciais ocorridos ao longo da Ação Declaratória é inverter a lógica processual do julgamento do Recurso de Apelação.

3. Desta forma, se a narrativa e exposição dos fatos não decorre logicamente com conclusão, deve a petição inicial ser declarada inepta, nos termos do art. 330, I c/c §1o, III, do Código de Ritos.

4. Ademais, a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial somente é admitido quando a decisão for inquestionavelmente e indubitavelmente teratológica, sob pena de incorrer também em inépcia da inicial.

5. Indeferida a petição inicial por sê-la inepta (art. 330, I c/c §1o, III, do CPC).

6. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado por J. A, F. Ferreira Alimentos Eireli em face de decisão proferida pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, na Petição n. 1009148-40.2020.8.11.0000, que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo no Recurso de Apelação movido contra a sentença prolatada na Ação Declaratória n. 1000618-28.2018.8.11.0029.

Sustenta a Impetrante, em síntese, que ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária contra o Estado de Mato Grosso, buscando o reconhecimento da inconstitucionalidade da contrapartida financeira destinada ao FEEF (Lei Estadual n. 10.709/2018 e Dec. n. 11563/2018), vindicando a suspensão da sua exigibilidade condicionada à realização do depósito judicial do montante integral do débito, o que foi atendido, com o deferimento da liminar, estando acumulado atualmente o valor de R$ 531.842,03 (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e três centavos).

Narra que sobreveio a sentença de improcedência com revogação de liminar, convertendo o valor depositado judicialmente em renda do ente estatal antes do trânsito em julgado.

Afirma que interpôs Recurso de Apelação Cível e, posteriormente, ingressou com petição requerendo atribuição de efeito suspensivo ao apelo, com o escopo de evitar a prematura conversão, bem como a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Alega que a autoridade coatora concedeu parcialmente o efeito suspensivo, obstando a suspensão dos valores retidos, permitindo, contudo, o prosseguimento do processo de cobrança do crédito tributário, sem apresentar qualquer fundamento legal plausível.

Aduz que ingressou com Recurso de Agravo Interno que não possui efeito suspensivo e sem previsão de julgamento.

Sustenta que a decisão proferida pela autoridade indigitada coatora é teratológica pois será a empresa Impetrante compelida a pagar crédito tributário exigido administrativamente, embora tenha promovido o depósito do montante integral do débito em Juízo.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 49332472.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora no Id. 48975961.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer no Id. 57214528.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central no presente feito é saber se há direito líquido e certo à Impetrante acerca de possível atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pela empresa contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória e revogou a liminar concedida anteriormente.

Transcrevo na integralidade, o teor da decisão impugnada na presente ação mandamental.

Assim está redigida o ato judicial,
in verbis:

Vistos etc.

J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli ingressou com pedido de deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária proposta contra o Estado de Mato Grosso.

Eis o relatório da sentença:

[...] Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária proposta por J.A.F. Ferreira Alimentos Eireli em face do Estado de Mato Grosso.

Petição inicial em ID 16962305, alegando, em síntese, a inconstitucionalidade do FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Decisão concedendo liminar em parte, em ID 19937140.

Contestação em ID 21010375.

Impugnação à contestação em ID 28425338.

É o relatório [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000618- 28.2018.8.11.0029, Primeira Instância, Id. 29733566, fls. 1).

Os pedidos foram julgados improcedentes, cujo dispositivo está assim redigido:

[...] Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Condeno a parte autora em custas judiciais e honorários advocatícios, o qual arbitro em 10 (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa. expeça-se alvará de valores à Fazenda Pública Estadual, devendo constar em seus cadastros o abatimento do imposto devido pelo valor ora recolhido.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, ao arquivo. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000618- 28.2018.8.11.0029, Primeira Instância, Id. 29733566, fls. 1/2).

Os embargos de declaração restaram rejeitados.

[...] Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a oposição de embargos de declaração quando na decisão houver contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Da leitura da decisão embargada não se observa a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a forma desses pretensos vícios.

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na sentença. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000618-28.2018.8.11.0029, Primeira Instância, Id. 30881737).

Apesar de o dispositivo da sentença não consignar a revogação da tutela provisória de urgência, na hipótese de improcedência dos pedidos, há a revogação implícita da decisão que a deferiu.

Pois bem.

A pretensão à declaração de inexistência de relação jurídica foi julgada improcedente, por não ter sido constatada “ofensa às normas constitucionais” (Primeira Instância, Id. 29733566, fls. 1).

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória ;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. [...]. [sem negrito no original]

O artigo 995, cabeça, do Código de Processo Civil, contém duas partes: i) os recursos não impedem a eficácia da decisão; e ii) salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

No caso, há disposição legal que impede a eficácia imediata da sentença, qual seja, o artigo 1.012, § 1o, do próprio Código de Processo Civil que enumera, exemplificativamente, já que se refere a outras hipóteses previstas em lei, a sentença que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação; tanto que no parágrafo 2o reza que nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

Já o parágrafo 4o, do artigo 1.012, preceitua que nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Isto significa que o relator poderá suspender a eficácia da sentença nas hipóteses do artigo 1012, I, II, III, IV, V e VI. É óbvio que, nas hipóteses em que a apelação tem efeito suspensivo, não há necessidade de suspensão do cumprimento da sentença ou de sua eficácia, como está dito com todas as letras no parágrafo 4o.

Quanto à probabilidade de provimento do recurso, é alegado que “ a sentença não contém relatório e os argumentos essenciais, capazes de infirmarem a conclusão do julgador, sequer foram examinados, além da jurisprudência invocada e do enunciado de súmula n. 544/STJ não terem sido aplicados, sem que tenha sido demonstrado distinguishing ou overrule (sic ), o que caracteriza a não-fundamentação da sentença, nos termos do parágrafo 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil e impõe a sanção de nulidade prevista do artigo 93, inciso IX da Constituição da República” (Id. 40575473, fls. 2).

Nada obstante a alegação de nulidade da sentença, verifica-se que, a princípio, estão presentes os elementos essenciais daquela (Código de Processo Civil, artigo 489, I, II e III), ainda que sucintos. Essa questão será mais bem analisada pelo Colegiado no julgamento do recurso.

Por outro lado, constata-se a existência de risco de dano, de difícil ou impossível reparação, ante a determinação de liberação de valores depositados pela requerente em favor da Fazenda Pública.

Dessa forma, suspendo, em parte, a eficácia da sentença tão somente em relação à liberação de valores em favor do requerido, até o julgamento definitivo da Câmara, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.

Comuniquem-se ao Juízo.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Des. Luiz Carlos da Costa

Relator

Antes de analisar o mérito da presente ação mandamental, suscito,
ex officio
, uma questão de ordem.

Entretanto, deixo de abrir vistas dos autos às partes por tratar-se de vício insanável.

Ao ler a exordial da presente ação mandamental e confrontar com os pedidos formulados, conclui-se que a petição inicial é inepta, posto que da narração dos fatos não decorre logicamente à conclusão.

A causa de pedir remota da presente ação de Mandado de Segurança está centrada no fato da autoridade coatora haver concedido, de forma parcial, o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação já interposto.

Logo, a causa de pedir próxima e o próprio pedido deveria limitar-se, necessariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, ou seja,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

No entanto, a empresa Impetrante formula pedido ligado ao próprio mérito recursal, qual seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e os depósitos judiciais de valores formalizados na Ação Declaratória.

Assim está redigido o pedido final na exordial da Ação de Mandado de Segurança (Id. 46757019),
in verbis:

Por final, requer seja concedida a segurança em caráter definitivo, para confirmar o direito líquido e certo da impetrante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do depósito judicial formalizado nos autos da ação declaratória n.o 1000618-28.2018.8.11.0029, até que ocorra o julgamento do mérito desta ação mandamental ou do agravo regimental que tramita sob o n. 1009148-40.2020.8.11.0000, o que ocorrer primeiro, não tendo a impetração o propósito de exercer qualquer juízo crítica negativo sobre o pronunciamento judicial enfrentado, mas sim e apenas resguardar o direito subjetivo da autora, em sintonia com os princípios da segurança jurídica, certeza do direito, razoabilidade e proporcionalidade, diretriz traçada pelo artigo 926 do CPC.

Importante consignar que o mérito do Recurso de Apelação será analisado pelo Relator, ora Impetrado, no momento processual próprio, oportuno e adequado.

Analisar, em sede de Mandado de Segurança e neste momento processual, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e os depósitos judiciais ocorridos ao longo da Ação Declaratória é inverter a lógica processual do julgamento do Recurso de Apelação.

Desta forma, se a narrativa e exposição dos fatos não decorre logicamente com conclusão, deve a petição inicial ser declarada inepta, nos termos do art. 330, I c/c §1o, III, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

(...)

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

Ademais, a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial somente é admitida quando a decisão for inquestionavelmente e indubitavelmente teratológica, sob pena de incorrer também em inépcia da inicial.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL EM FACE DOS POSSUIDORES. DECISÃO DE DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1.
A impetração de ação de mandado de segurança contra ato judicial cabe, dentre outros requisitos, apenas quando o ato for notadamente teratológico, cumprindo à parte que se valer do "writ" a descrição disso na petição inicial, pena de inépcia.
2. No caso concreto, nem a petição assim trata, tampouco há propriamente teratologia, fundado no fato de que a decisão judicial impugnada cuidou de deferir, em ação de desapropriação manejada em face de possuidores, o levantamento de até oitenta por cento da oferta inicial em favor destes, o que vai ao encontro da jurisprudência que assim admite. 3. Nesses termos, sequer há de se cogitar da aplicação do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941, o que, de todo modo, ocorreu na origem, daí por que incabível a impetração por ausência de teratologia. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ - RMS 55.195/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) (NEGRITEI)

Importante registrar que não se trata de julgamento liminar da ação de mandamental, pois o presente feito teve a sua tramitação regular e observada todas as regras procedimentais previstas na Lei no 12.016/09, tendo sido a presente preliminar suscitada somente quando do julgamento de mérito.

Diante do acima exposto, indefiro a petição inicial por sê-la inepta (art. 330, I c/c §1o, III, do CPC) e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, DENEGANDO A SEGURANÇA

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020